Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. INTIMAÇÃO PRESUMIDA. VALIDADE.
1. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda quando indeferida a tutela provisória de urgência (CPC/2015 969).
2. Não contém vício a intimação realizada no mesmo endereço em que se deu a citação válida no processo principal.
3. Negou-se provimento ao agravo.